Tribunal: TJDFT
Processo: 0727276-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA CONDOMINIAL. REJEITADA PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO. PENHORA DE IMÓVEL GRAVADO COM ÔNUS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. TERCEIRA INTERESSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REFORMA DA DECISÃO VERGASTADA.
1. Analisado e rejeitado o pedido de perda de objeto do recurso, porquanto a composição amigável realizada entre as partes originárias na execução não possui o condão de prejudicar o julgamento do agravo de instrumento 1.1. A penhora consiste em ato de natureza cautelar que visa tão somente a resguardar o direito do credor e, por isso, pode subsistir até que ocorra o integral cumprimento da avença, de forma que se faz necessária a análise de seu cabimento.
2. Inadmissível a penhora de bem imóvel gravado com ônus de alienação fiduciária, uma vez que esse bem não integra o patrimônio do devedor, pois a propriedade remanesce com a credora fiduciária, à luz do disposto nos artigos 23 e 25 da Lei 9.514/1997 e art. 1368-B do Código Civil. 2.1. Constatado que a penhora alcançou diretamente o próprio imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia, e não os direitos decorrentes dos pagamentos realizados pelo devedor, não se afigura admissível manter a constrição, de modo que seja preservada a garantia e o domínio resolúvel que ostenta a beneficiária da garantia real.
3. Agravo conhecido e provido.